Tribunal: TJMT
Processo: 1033516-13.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033516-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALIA BAPTISTELLA DE OLIVEIRA - CPF: 027.962.651-70 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033516-13.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Nathalia Baptistella de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE EPISÓDIO ATUAL GRAVE (CID F33.2). TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SEM EVOLUÇÃO. INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CABE AO MÉDICO DIZER QUAL O TRATAMENTO QUE DEVE SER MINISTRADO PARA CADA EVENTO TERAPÊUTICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO PARA TRANSTORNOS MENTAIS. ARTIGO 10, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 428/17 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se para o julgamento da lide não houver necessidade de realização de perícia, que geraria a complexidade, o Juizado Especial tem competência jurisdicional para decidir a lide.

2. Trata-se o caso de recursa em custear o tratamento por meio de estimulação magnética transcraniana paciente acometida de transtorno depressivo recorrente episódio atual grave (F 33.2) que não apresentava melhoras com tratamento por meio de medicação. O tratamento convencional ainda estava contribuindo para desencadear outras doenças, pois já acometida de doença renal e hepática com múltiplos cistos, “risco de insuficiência destes órgãos por uso de medicações em dose otimizadas”.

3. Recursa do plano de saúde devidamente comprovada pelos documentos juntados no id. 63827476, que possui a seguinte redação:
“O tratamento solicitado Estimulação magnética transcraniana, não se encontra listado no rol de cobertura assistencial mínima dos planos privados de assistência à saúde, conforme resolução normativa 428/17.

4. Diferente do que afirmado na carta de recusa, o artigo 10, parágrafo único da mencionada resolução 428/17 dispõe:
“
Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.
Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos
”
.
Portanto, sendo a depressão um transtorno mental, certo é que o tratamento recomendado pelo médico deve ser obrigatoriamente observado, posto que está expressamente prevista na resolução informada pela própria requerida.

5. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento de estimulação magnética transcraniana, bem como que a recusa injustificada gera dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

6. A indenização arbitrada a título de dano moral não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para: A)
DETERMINAR
que a ré autorize e custeie o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana -EMT
, prescrita pelo médico para a continuidade do tratamento da Autora, na duração e quantidade determinadas pelo especialista. B)
CONDENAR
a ré a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação , e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021